Tribunal: TJDFT
Processo: 0706491-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0706491-59.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO INTER SA RECORRIDO: CAIRO CESAR FAGUNDES RODRIGUES DESPACHO Nos presentes autos, após proferido o acórdão de Id. 50890470, as partes apresentaram acordo nos autos, Id. 51283730. Verifica-se decisão homologatória no ID. 51335473. Pretende o recorrido que este juízo faça correção de oficio na referida decisão para integrar os honorários previstos no acórdão do ID. 50890470 na decisão homologatória. Não há erro material a ser corrigido na decisão homologatória de ID. 51335473, exatamente por se tratar de decisão meramente homologatória dos termos livremente pactuados pelas partes. Com a preclusão, encaminhem-se os auto à origem, conforme já determinado. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS juiz de direito convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital